Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 002.002.721-44 (EMBARGANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.939.471-68 (EMBARGANTE), COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL - CNPJ: 77.326.023/0001-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CICERA SCARMANHANI DA COSTA - CPF: 502.608.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ROCHA DE CAMARGO - CPF: 024.125.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA DE ARRUDA - CPF: 699.812.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA BORGES BERTOLDO - CPF: 916.102.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
D
eclaração opostos contra acórdão que negou provimento à
A
pelação
C
ível, na qual os embargantes alegavam cerceamento de defesa por ausência de análise das
modalidades de usucapião ordinária e extraordinária. Sustentaram, ainda, omissão do acórdão quanto aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em cerceamento de defesa ao deixar de analisar fundamentos relativos à usucapião ordinária ou extraordinária
e
apurar se houve omissão quanto aos efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de enquadramento do pedido inicial em outras modalidades de usucapião, apenas
na segunda instância
, configura inovação recursal vedada, uma vez que tais fundamentos não foram suscitados na petição inicial, sendo o julgamento vinculado aos limites da demanda, conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo de origem aprecia integralmente a causa de pedir e o conjunto probatório dentro dos limites fixados pelas partes, inexistindo obrigação de examinar fundamentos não oportunamente deduzidos.

A alegação de omissão quanto à gratuidade da justiça não procede, pois os efeitos do deferimento da justiça gratuita na origem estendem-se automaticamente à instância recursal, não sendo necessária nova menção no acórdão.

O art. 98, § 3o, do CPC, dispõe que o deferimento da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mas não os afasta, e essa consequência decorre da própria norma, prescindindo de expressa menção no julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal consistente em invocar, apenas em grau de
A
pelação, fundamentos não deduzidos na petição inicial configura afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC e não obriga o julgador à sua apreciação.

A concessão da justiça gratuita em primeiro grau estende seus efeitos à instância recursal, sendo desnecessária a menção expressa à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais no acórdão.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos
E
mbargos de
D
eclaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o, 141, 489, §1o, IV, 492 e 1.022; CC,
arts
. 1.238 e 1.242.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.03.2015,
DJe
07.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime que negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes.

Este
s insurgem-se contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Urbana, sob o fundamento de que o imóvel possui área de 360 m2, superior ao limite de 250 m2 previsto no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1.240 do Código Civil.

Alegam que houve cerceamento de defesa, pois não
foram
analis
adas
todas as questões levantadas, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária, cujos requisitos afirmam estarem preenchidos.

Sustentam exercer posse contínua, mansa e pacífica desde 1996, utilizando o imóvel como residência familiar, sem oposição da parte contrária, que nunca teria cuidado do bem.

Apresentam documentos e depoimentos para demonstrar posse com
animus
domini
, pagamento de tributos e inexistência de outro imóvel em nome d
el
es, invocando precedentes que permitem a conversão da modalidade especial em outras espécies quando preenchidos os pressupostos.

Insurgem-se contra a condenação em custas e honorários advocatícios, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Requerem o provimento do
R
ecurso para reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária, com determinação de expedição de mandado para registro imobiliário
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes, em síntese, alegam que houve cerceamento de defesa, pois não foram analisadas todas as questões levantadas, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária, cujos requisitos afirmam estarem preenchidos.

O acórdão enfrentou de forma clara a matéria apresentada
, consignando
que a tentativa de readequação do pedido para outras modalidades de usucapião em grau recursal constitui inovação vedada, porquanto tais teses não foram deduzidas na petição inicial.

A Câmara
concluiu, ainda, pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem examinou integralmente a causa de pedir e o conjunto probatório, respeitando os limites do artigo 492 do CPC. Ressaltou-se que não compete ao julgador conhecer de fundamentos ou pedidos não apresentados oportunamente, sob pena de julgamento
extra petita
.

Confira-se trecho do aresto:

“
A alegação de que não teria havido análise de eventual usucapião ordinária ou extraordinária não procede,
pois
tais teses não foram deduzidas na inicial, constituindo inovação recursal.

O juiz está
adstrito
aos limites da demanda, nos termos do artigo 492 do CPC, não podendo julgar matéria não deduzida pelas partes no momento oportuno.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao artigo 489, §1o, IV, do CPC.

(...)

Além disso, a tentativa de enquadramento do caso, em sede recursal, nas hipóteses
de usucapião ordinária (artigo 1.242 do CC) ou extraordinária (artigo 1.238 do CC) não encontra amparo, pois, além de configurar inovação recursal vedada, carece de comprovação dos requisitos próprios dessas modalidades.

Ressalta-se que a alteração da causa de pedir e do pedido somente é admissível até o saneamento do processo, com anuência da parte contrária, não sendo possível inovar em sede recursal.

Assim, inexiste obrigação do juízo de origem de apreciar modalidades de usucapião não suscitadas na inicial, sob pena de violar os artigos 141 e 492 do CPC e incorrer em julgamento extra petita.

Diante desse cenário, não há reparos a serem feitos na sentença. A improcedência foi corretamente decretada, com base na ausência de requisito objetivo essencial, e as alegações recursais, além de inovadoras, não infirmam os fundamentos decisórios.”

Os embargantes apontam omissão no aresto no que se refere à sua condição de beneficiários da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3o, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem
se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de vício no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015,
DJe
de 07/04/2015).

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese que autorize a modificação do julgado. Os
E
mbargos, neste caso, buscam rediscutir matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita do artigo 1.022 do CPC.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025